Tribunal: STF
Processo: Rcl 45543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, ao negar provimento a agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela Petrobras Distribuidora S/A (Autos nº 10340-87.2013.5.05.0032), manteve acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que a condenara, subsidiariamente, por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. 
    2. A parte reclamante sustenta que o acórdão violou a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação e, por consequência, o afastamento da responsabilidade subsidiária da reclamante.
    3. Por decisão datada de 08.03.2021, deferi a medida cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (Autos nº 10340-87.2013.5.05.0032). Na mesma ocasião, determinei a notificação da a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão. O órgão reclamado prestou informações (doc. 22). Notificado, o Sindicato dos Trabalhadores em Postos Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no Estado da Bahia (SINPOSBA) apresentou contestação (doc. 23).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. A autoridade reclamada informa que, interposto recurso extraordinário, o processo de origem foi sobrestado, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. Confira-se (doc. 22, fl. 40): 
    “Por meio de decisão publicada em 20/4/2021, o Exmo. Ministro Vice-Presidente deste Tribunal Superior, considerando que ‘a matéria impugnada no recurso extraordinário alcança o Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF, ao qual a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral em 11/12/2020’, com fundamento nos artigos 1.030, III do CPC/2015 e 328-A do RISTF, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Essas são as informações que me cabia prestar.”
    7. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho.
    8. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    9. Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator